Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603275-83.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
25/01/2024
Número: 0603275-83.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 28/11/2023
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - STALLONE DOS SANTOS
RIBEIRO - REDE SUSTENTABILIDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
STALLONE DOS SANTOS RIBEIRO (EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43794703
25/01/2024
15:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.121

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603275-
83.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: STALLONE DOS SANTOS RIBEIRO
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL.
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
P R E Q U E S T I O N A M E N T O .
N Ã O
C A B I M E N T O
C O M O
F I G U R A
AUTÔNOMA. REJEIÇÃO.

1. Não configura contradição nem
obscuridade a suposta má aplicação do
sistema de precedentes no tempo.

2. Mesmo para fins de prequestionamento,
exige-se a presença de algum vício na
decisão embargada. Precedentes.

3. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/01/2024

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Num. 43794703 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/01/2024 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012515273512000000042752429
Número do documento: 24012515273512000000042752429
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/01/2024 18:00:35

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43771292) opostos por Stallone dos Santos Ribeiro
em face do acórdão nº 62.744, por meio do qual esta Corte desaprovou suas contas, relativas às
eleições 2022, e determinou o recolhimento de R$ 46,91.

Alega o embargante que haveria obscuridade e contradição no acórdão, uma vez que adota
como premissa a manutenção da segurança jurídica, mas aplica retroativamente novo
entendimento.

Pede ainda o prequestionamento dos artigos 489 e 1.022 do CPC.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos (id. 43777515).

Após a publicação da pauta da julgamento (id. 43788896), o embargante peticionou (id.
43788961), noticiando e comprovando o recolhimento de valores.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 21/11/2023 (id. 43769945) e as razões foram protocoladas em 23/11/2023 (id.
43771292).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Num. 43794703 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/01/2024 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012515273512000000042752429
Número do documento: 24012515273512000000042752429
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/01/2024 18:00:35

No caso posto a julgamento, após fazer extensa digressão sobre o conceito
de precedente judicial e sobre o histórico da mudança jurisprudencial quanto aos vícios
na prestação de contas parcial, o embargante alega que essa alteração foi "inaugurada
por decisão monocrática" do TSE, publicada em 15/06/2022, e por uma decisão colegiada
do TRE-PR, publicada em 19/09/2022, e que posteriormente o TSE teria chancelado o
novo entendimento em 28/10/2022.

Argumenta que esse novo entendimento não estava consolidado neste
Regional "ao menos até o julgamento proferido" na PCE 060293542, publicado em
06/09/2023 e que, por isso, a mudança de jurisprudência só pode ser considerada como
existente a partir de 28/10/2022.

Conclui que, como a prestação de contas parcial precisava ser entregue até
13/09/2022, as mudanças posteriores na jurisprudência não podem ser aplicadas
retroativamente, sob pena de configurar ofensa à segurança jurídica.

Sustenta que o acórdão seria obscuro e contraditório porque parte da
premissa de que se deve manter a segurança jurídica mas, ao mesmo tempo, aplica
retroativamente o novo entendimento, "firmado depois do prazo para a apresentação da
prestação de contas" parcial, para fatos havidos antes de sua vigência, maculando
justamente a segurança jurídica.

Aponta como violados os artigos 21, parágrafo único, 23 e 24 da LINDB; 14,
525, § 13, 535, § 6º, e 927, §§ 3º e 4º, do CPC.

Extemporaneamente, após a publicação da pauta de julgamentos, o
embargante peticionou noticiando o recolhimento de valores e referindo que, "tendo em
vista o referido recolhimento, respeitosamente, reforça-se, portanto, a necessidade de
provimento dos embargos de declaração".

Os embargos não prosperam.

Inicialmente, rejeita-se a pretensão veiculada na extemporânea petição de id.
43788962. Ao contrário do que refere o embargante, a falta de recolhimento desse valor,
relacionado às receitas de origem não identificada, não foi, em momento algum, apontada
como causa de desaprovação de suas contas; esse resultado adveio do entendimento
deste Regional no que tange à omissão de informações na prestação de contas parcial.

Adentrando à questão central, encontra-se assente na doutrina que a
contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração é somente aquela
interna à decisão inquinada, isto é, quando há incongruência entre partes distintas da
decisão, como ensina MARINONI:

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera
dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não
decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de
fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a
conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos nos
tribunais, com a ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre
os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de
Num. 43794703 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/01/2024 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012515273512000000042752429
Número do documento: 24012515273512000000042752429
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/01/2024 18:00:35

apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há
contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou
enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição
quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte.
A simples contrariedade não se confunde com contradição.
[MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo curso de processo civil: tutela dos
direitos mediante procedimento comum, vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e ampl. -
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 550]

A mesma orientação pode ser encontrada na uniforme jurisprudência dos
tribunais:

(...)
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a de
ordem interna, isto é, entre elementos da própria decisão, e não entre o
aresto embargado e o entendimento da parte acerca da questão.
Precedentes.
(...) [TSE, ED no AgRg no RO nº 060008680/SC, rel. min. Edson Fachin, DJE
03/12/2020]

(...)
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "a contradição que
possibilita o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna
no acórdão hostilizado, examinada entre as respectivas premissas e a
conclusão, e não relativa ao entendimento da parte acerca da valoração da
prova ou da escorreita interpretação do direito" (ED-AgR-AR nº 955-71/MT,
Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2.8.2017).
(...) [TSE, ED no RHC nº 060005816/CE, rel. min. Tarcísio Vieira de Carvalho
Neto, DJE 06/10/2020]

(...)
4. A contradição que permite o acolhimento de embargos de declaração é a
contradição interna, ou seja, entre os argumentos da decisão. A alegada
divergência entre a decisão recorrida e o texto da legislação e entre aquela e
outros entendimentos jurisprudenciais não é hipótese de contradição que
justifique o manejo de embargos.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 55861, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE
07/02/2020]

(...)
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é
aquela interna à decisão, quando há descolamento lógico entre as premissas
e a conclusão.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 61576, rel. Jean Carlo Leeck, DJE 29/10/2019]

Portanto, considerando que a contradição apontada pelo embargante estaria
configurada, segundo consta nas razões dos embargos, por encontrar-se a
fundamentação do acórdão em confronto com a aplicação dos precedentes no tempo,
não havendo sequer alegação de qualquer incongruência lógica interna no voto condutor,
Num. 43794703 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/01/2024 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012515273512000000042752429
Número do documento: 24012515273512000000042752429
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/01/2024 18:00:35

no dispositivo ou mesmo na ementa, os embargos não possuem condições mínimas para
serem acolhidos.

Anota-se, por oportuno, que a Corte adotou de forma expressa tese quanto à
matéria impugnada, qual seja, a alteração da jurisprudência da Corte Superior, tendo
constado do voto condutor do acórdão o seguinte quanto à omissão de informações na
prestação de contas parcial:

A irregularidade é extensa, atingindo R$ 14.576,53, o que representa um
impacto de 29,66% sobre o total de despesas contratadas.
Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:
(...)
Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim
de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.
A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação
de contas parcial de modo a não corresponder à real movimentação
financeira do candidato até aquele momento poderia ser relevada, caso os
valores fossem devidamente declarados na prestação de contas final.
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado
preocupação com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à
transparência que acarreta ao eleitor, principal destinatário dessas
informações, e sinalizou pela alteração prospectiva de sua
jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos
normativos quanto às informações sobre as receitas e despesas durante
a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no
AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não
destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que
"com relação às eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos
relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas
parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as
informações podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº
060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).
Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020,
ficou consignado que:
(...)
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem
entendido que "a apresentação intempestiva dos relatórios financeiros
de campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a
Num. 43794703 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/01/2024 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012515273512000000042752429
Número do documento: 24012515273512000000042752429
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/01/2024 18:00:35

emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas final e as
divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido
político e os declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos
à correta fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como
constituir óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos
eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).
Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na
prestação de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente,
podendo conduzir à desaprovação das contas quando verificada a gravidade
em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto
percentual nas contas, não bastando para supri-la o lançamento dos dados
na prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o
pleito.
No caso concreto, o prestador não apresentou qualquer justificativa para o
atraso, limitando-se a alegar que "ainda que com atraso de alguns dias, foi
trazida nos autos e encontra-se devidamente registrada na prestação de
contas, de maneira que inexiste irregularidade insanável" (id. 43701696)
Nesse cenário, a desaprovação das contas é medida que se impõe, e é
exatamente nesse sentido que voto.
A falta de registro tempestivo das despesas retira da Justiça Eleitoral a
capacidade de fiscalizar essas operações, que não geram qualquer
registro contemporâneo ao período eleitoral, e do eleitor o direito de
saber de sua existência antes de votar. Justamente por isso, há
prejuízos à transparência e quebra da confiabilidade nos dados
apresentados, sendo caso clássico de desaprovação - ainda mais em se
tratando de verbas públicas e com impacto de 29,66% no total de
despesas contratadas.
De se notar que, aos poucos, o TSE vem apertando o cerco contra as
condutas de prestadores voltadas a dificultar a fiscalização sobre sua
movimentação financeira. São vários os exemplos, como a vedação de
retificar as contas para incluir veículos não declarados anteriormente ou a
exigência de se lançarem semanalmente os gastos com combustíveis.
O maior rigor quanto às omissões de informações nas contas parciais veio
em boa hora, a meu sentir. Fragilizá-lo sem que haja um mínimo de
justificativa pelo prestador vai na contramão desse enorme esforço da Justiça
Eleitoral em tornar a prestação de contas um procedimento sério e previsível.
Nesse mesmo sentido foi minha declaração de voto quando do julgamento da
Prestação de Contas Eleitoral n. 060293542 (Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação em 06/09/2023), citada pelo e. relator em seu voto e,
com a devida vênia, não entendo que a questão de fundo presente naqueles
autos se diferencie da que é tratada nestes autos, ainda que lá se observem
certas diferenças fáticas, tais como a maior dimensão da irregularidade e a
coincidência exata entre o valor do gasto omitido e o valor total de recursos
do FEFC recebido pelo prestador, que impunham uma gravidade ainda maior
à irregularidade pelos indícios de desvio de finalidade.
Aqui, a despeito de tais circunstâncias específicas não se fazerem presentes,
entendo que a solução deva ser a mesma - desaprovação -, uma vez que a
Num. 43794703 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/01/2024 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012515273512000000042752429
Número do documento: 24012515273512000000042752429
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/01/2024 18:00:35

irregularidade é dotada de gravidade suficiente por dificultar a fiscalização
concomitante e contemporânea das contas e, dada a sua dimensão,
ultrapassa as balizas fixadas jurisprudencialmente para a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Portanto, no caso sob análise, dada a extensão da irregularidade atinente à
omissão de despesas na prestação de contas parcial, respeitosamente
DIVIRJO PARCIALMENTE do e. relator e VOTO pela desaprovação das
contas, acompanhando-o, contudo, quanto à análise das demais
irregularidades e à determinação de recolhimento de R$ 46,91 ao Tesouro
Nacional.
[não destacado no original]

Portanto, ao contrário do que constou das razões dos embargos, a
jurisprudência do TSE vem se inclinando no sentido adotado no acórdão embargado
desde os julgamentos relativos às eleições 2018, naquele momento ainda de forma
prospectiva. O fato de a parte não acompanhar as referências a mudanças futuras nos
julgados do TSE não tem qualquer relação com retroatividade do novo entendimento e,
muito menos, com abalos à segurança jurídica.

Aliás, no voto condutor do acórdão, afirmou-se expressamente que o
entendimento vigente até as eleições 2018 foi mantido pelo TSE para aquelas eleições
em atenção ao princípio da segurança jurídica, com a clara indicação de que haveria a
revisão para os pleitos posteriores. Logo, é incongruente pretender associar a mudança
no paradigma de interpretação apenas a partir do primeiro julgado que aplicou
efetivamente o novo entendimento, mormente quando no acórdão embargado consta
expressamente referência a julgado do TSE, relativo às eleições 2018 e publicado
ainda em 2020, no qual já constava a orientação prospectiva segundo a qual nas
eleições seguintes não se aceitaria mais a omissão de informações na prestação de
contas parcial.

Por esse conjunto de motivos, tem-se por inexistentes as alegadas
obscuridade e contradição.

No que tange ao pedido sucessivo, registra-se que, mesmo para fins de
prequestionamento, exige-se a presença de algum vício na decisão embargada,
consoante a uniforme jurisprudência do TSE, da qual se colhe:

(...)
9. Descabe acolher embargos declaratórios para fins de prequestionamento
quando não há vícios no aresto embargado. Precedentes.
(...) [TSE, ED no RO-El nº 060140770/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
21/09/2023]

(...)
6. Segundo a orientação firmada pelo TSE, o acolhimento dos embargos de
declaração, mesmo para fins de prequestionamento, pressupõe a existência,
no acórdão embargado, de um dos vícios previstos no art. 275 do CE, o que,
contudo, não ocorreu na espécie.
(...) [TSE, ED no AgR no AREspEl nº 060000178/MG, rel. Min. Raul Araujo
Num. 43794703 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/01/2024 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012515273512000000042752429
Número do documento: 24012515273512000000042752429
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/01/2024 18:00:36

Filho, DJE 26/05/2023]

(...)
4. Diante da não demonstração de vícios no acórdão, impõe–se a rejeição
dos embargos de declaração, cujo acolhimento é inviável para simples
prequestionamento.
(...) [TSE, ED no AgR no REspEl nº 060028048/PA, rel. Min. Carlos Horbach,
DJE 19/10/2022]

Assim, não havendo obscuridade nem contradição no acórdão, rejeita-se
também a pretensão de prequestionamento expresso dos artigos 21, parágrafo único, 23
e 24 da LINDB; 14, 525, § 13, 535, § 6º, e 927, §§ 3º e 4º, do CPC.

De toda forma e nos termos do artigo 1.025 do CPC, "Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

CONCLUSÃO

Inexistindo obscuridade ou contradição no acórdão, assim considerada
aquela interna, e não se prestando os embargos de declaração para corrigir pretensa má
aplicação do sistema de precedentes, REJEITO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603275-83.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS - EMBARGANTE: STALLONE DOS SANTOS RIBEIRO - Advogado do EMBARGANTE:
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Anderson Ricardo Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 43794703 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/01/2024 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012515273512000000042752429
Número do documento: 24012515273512000000042752429
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/01/2024 18:00:36

SESSÃO DE 23.01.2024

Num. 43794703 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/01/2024 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012515273512000000042752429
Número do documento: 24012515273512000000042752429
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/01/2024 18:00:36